Tribunal: TJDFT
Processo: 0748139-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748139-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA, WORK LINK INFORMATICA LTDA REU: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WORK LINK INFORMÁTICA LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Exibição de Documentos no 0724213-54.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da execução tombada sob no 0701923- 30.2023.8.07.0006, de retirada e reinserção do nome da ora agravante dos cadastrados de inadimplentes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Brasília, 13 de novembro de 2023 18:08:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador